Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 3a Vara Cível de Ceilândia e a 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão qual juízo é competente para processar e julgar a ação de indenização por danos morais fundada em abandono afetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de indenização por danos morais, ainda que fundamentada no abandono afetivo por parte do genitor, não se encontra inserida no rol de matérias submetidas à competência do Juízo de Família. Desse modo, aplica-se a competência residual da Vara Cível, na forma prevista no artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara Cível de Ceilândia), para processar a Ação de Indenização de Danos Morais por Abandono Afetivo n° 0722947-26.2023.8.07.0003. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ação de indenização por danos morais fundada em abandono afetivo, quando o pedido é exclusivamente patrimonial, é da competência da Vara Cível.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/08, arts. 25 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718298, 0712724-23.2023.8.07.0000, Rel: Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, julgado em 19/6/2023; Acórdão 998193, 0700991-07.2016.8.07.0000, Rel: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, julgado em 20/2/2017; e Acórdão 727111, 20130020187589CCP, Rel: Nídia Corrêa Lima, 1a Câmara Cível, julgado em 14/10/2013.